Tribunal: TJDFT
Processo: 0796794-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA TROCA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. QUEBRA DO PERFIL DE CONSUMO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da compra fraudulenta realizada com o cartão de crédito da autora, no valor de R$ 20.985,00, bem como a inexigibilidade de seu pagamento.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. No caso, a autora narra que o banco recorrente concorreu para o dano que sofreu. Constata-se, dessa forma, a legitimidade do réu ré para figurar no polo passivo. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
5. Consta dos autos que a autora, quando da utilização do terminal de autoatendimento do banco, foi abordada por indivíduo desconhecido que, sob pretexto de auxiliá-la, efetuou a troca de seu cartão bancário sem que percebesse.
6. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
7. Sobre o tema, a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
9. Por se tratar de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
10. O fato de as transações impugnadas terem sido realizadas com cartão dotado de tecnologia de chip não gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, e diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu.
11. Ao permitir a ação criminosa sem adotar nenhum mecanismo de defesa, o banco apelante omitiu-se no seu dever de detectar, de modo preventivo, a quebra no perfil de consumo da consumidora, o que lhe causou os prejuízos indicados na petição inicial, que poderiam ter sido evitados com a adoção de medidas básicas destinadas a esse fim, ainda mais sendo a autora pessoa idosa, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade do banco no evento danoso discutido nos autos.
12. Ademais, o recorrente não acostou qualquer documentação que pudesse comprovar que as transações questionadas estavam dentro do perfil de consumo da autora, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, não verificado o excludente de culpa previsto no art. 14, §3o do CDC.
13. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Desta forma, diante da falha na prestação dos serviços, mantém-se a sentença.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.